Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728997-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO BERTAGNA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 17890951, indeferindo, portanto, o pedido de reconsideração. Ao agravado, para contrarrazões. I Brasília, 24/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR